Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para afastar a análise negativa das circunstâncias do crime e reduzir a pena, mantendo-se, no entanto, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao manter o regime inicial fechado, mesmo após a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, que o impõe ao réu reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 anos.
4. A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo vício de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reavaliação da tese jurídica adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “c”; CPP, art. 619.